Tribunal: TJPA
Processo: 0018086-69.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018086-69.2018.8.14.0051

APELANTE: ROSIVALDO DE SOUSA MOURA, PATRICIA TAYRENE RIBEIRO JATI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018086-69.2018.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTES: PATRÍCIA TAYRENE RIBEIRO JATI E ROSIVALDO DE SOUSA MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA INFERIOR A 2 ANOS. ART. 109, V, DO CP. APELAÇÃO PREJUDICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO DE REDUÇÃO MAIOR OU DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA CORRETA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO CONCRETO

Recursos de apelação interpostos por
Patrícia Tayrene Ribeiro Jati
e
Rosivaldo de Sousa Moura
contra sentença que os condenou pelo crime de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006)
, absolvendo-os da acusação de associação para o tráfico. Pena de Patrícia fixada em 1 ano, 8 meses e 15 dias de reclusão, e a de Rosivaldo, em 2 anos, 1 mês e 15 dias, ambas substituídas por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES JURÍDICAS ANALISADAS

– Reconhecimento de
prescrição retroativa da pretensão punitiva
para penas inferiores a 2 anos;
– Possibilidade de
desclassificação
da conduta de tráfico para
uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas)
;
– Incidência da
causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33)
;
–
Participação de menor importância
;
– Correção da dosimetria da pena;
– Aplicação de penas alternativas.

III. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

1. Prescrição reconhecida de ofício em favor da corré Patrícia.
Verificado o transcurso de mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, e considerando a pena inferior a 2 anos, reconheceu-se a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, com base nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º do CP.
Consequentemente, o recurso por ela interposto foi considerado
prejudicado
.

2. Materialidade e autoria comprovadas quanto ao corréu Rosivaldo.
Apreensão de 1,48 kg de cocaína, laudo definitivo e provas orais confirmaram o tráfico de drogas. A versão defensiva de posse para consumo pessoal foi afastada pela robustez do conjunto probatório.

3. Inviabilidade de reconhecimento da participação de menor importância.
O recorrente atuava ativamente no núcleo de comercialização, realizando entregas a usuários, o que demonstra
envolvimento direto na mercancia
.

4. Dosimetria adequada.
A pena-base foi fixada com exasperação justificada pela
quantidade e natureza da droga (alta pureza)
. Aplicou-se corretamente a
causa especial de diminuição do §4º do art. 33
, na
fração máxima de 2/3
, permitindo substituição da pena por restritivas de direitos (art. 44 do CP). Não há ilegalidade nem desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE FIRMADA

1. Extinção da punibilidade declarada de ofício em relação a Patrícia Tayrene Ribeiro Jati
, por prescrição retroativa, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, do CP.

2. Apelação por ela interposta não conhecida.

3. Recurso de Rosivaldo de Sousa Moura conhecido e improvido.

Tese:

Transcorrendo prazo superior ao legal entre marcos interruptivos sem causa suspensiva, impõe-se o reconhecimento de prescrição retroativa da pretensão punitiva, prejudicando o exame do mérito recursal. Comprovadas materialidade e autoria em crime de tráfico de drogas, e estando correta a individualização da pena, deve ser mantida a sentença condenatória.

Dispositivos citados:

Código Penal:
arts. 33, caput, e §4º, da Lei 11.343/2006; art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, §1º; art. 44

Código de Processo Penal:
art. 386, VII

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de Patricia Tayrene Ribeiro Jati e, de outro lado, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação de Rosivaldo de Sousa Moura, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018086-69.2018.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTES: PATRÍCIA TAYRENE RIBEIRO JATI E ROSIVALDO DE SOUSA MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
PATRÍCIA TAYRENE RIBEIRO JATI
e
ROSIVALDO DE SOUSA MOURA
, ambos assistidos por advogados constituídos, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, o qual julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os quanto ao delito de associação para o tráfico.

A denúncia relata que, no contexto da denominada “
Operação Washed Bread
”, a acusada PATRÍCIA teria armazenado e comercializado, com o auxílio de seu companheiro ROSIVALDO, cerca de 1,48 kg de cocaína em sua residência, mantendo vínculo associativo com terceiro também denunciado em autos apartados. O laudo pericial definitivo confirmou a substância como cocaína.

Encerrada a instrução, a sentença fixou a pena definitiva de PATRÍCIA em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 173 dias-multa, e a de ROSIVALDO em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 208 dias-multa, ambas substituídas por penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto, com o direito de recorrerem em liberdade.

Em suas razões recursais,
PATRÍCIA TAYRENE RIBEIRO JATI
pugna por sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico ou, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima, com redimensionamento da pena.

ROSIVALDO DE SOUSA MOURA
, por sua vez, requer a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio ou, alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância, a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima, a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos apelos.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade apenas em relação ao recurso interposto por
ROSIVALDO DE SOUSA MOURA
, ressalvando, desde logo, a necessidade de exame judicial de mérito em relação ao apelo de
PATRÍCIA TAYRENE RIBEIRO JATI
.

No tocante à referida apelante, verifico, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Isso porque a pena a ela imposta na sentença foi de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
substituída por restritivas de direitos, sendo o marco interruptivo do prazo prescricional mais antigo o
recebimento da denúncia em 15/03/2019
, e o mais recente a
publicação da sentença condenatória em 07/01/2025
.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para penas inferiores a 2 (dois) anos é de 4 (quatro) anos. É dizer, entre os dois marcos citados transcorreu lapso superior ao legalmente previsto, sem que tenha ocorrido qualquer outra causa interruptiva no interregno.

Assim, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da extinção da punibilidade, com base no art. 107, IV, c/c arts. 109, V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Consequentemente, resta prejudicado o exame do mérito do recurso interposto por
PATRÍCIA TAYRENE RIBEIRO JATI
, por ausência superveniente de interesse recursal.

Em relação ao recurso interposto por
ROSIVALDO DE SOUSA MOURA
, remanesce sua análise integral, porquanto ausente qualquer causa extintiva da punibilidade.

No mérito, a alegada desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) não merece acolhida.

A materialidade do tráfico de drogas foi robustamente comprovada por laudo definitivo que identificou 1.480g (um mil e quatrocentos e oitenta quilogramas) de cocaína de alta pureza, apreendida em contexto típico de comercialização, consoante evidenciam os depoimentos colhidos e demais elementos informativos constantes nos autos.

Igualmente descabido o reconhecimento da participação de menor importância, haja vista a demonstração de que o apelante integrava a estrutura delitiva de maneira ativa, associando-se à corré e realizando a entrega direta da substância entorpecente a usuários.

Tampouco prospera o pedido de redimensionamento da pena.

A pena-base foi majorada com fundamento na natureza e quantidade da droga, circunstância negativada de forma fundamentada.

O juízo
a quo
aplicou corretamente a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), o que reduziu a pena para patamar inferior a 03 (três) anos, viabilizando, ainda, a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na individualização da pena, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade de
PATRÍCIA TAYRENE RIBEIRO JATI
, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, VI e 110, §1º, do Código Penal e, por conseguinte,
não conheço do recurso
por ela interposto. Quanto ao recurso de
ROSIVALDO DE SOUSA MOURA
, conheço e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Desa. EVA
DO AMARAL
COELHO
Relatora

Belém, 06/03/2026